Tribunal: TJSP
Processo: 1007768-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Extinção do feito sem resolução do mérito - Art. 485, I, CPC - Insurgência da autora.

INÉPCIA DA INICIAL - Não ocorrência - Documentos essenciais à propositura da ação juntados aos autos -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Extinção do feito sem resolução do mérito - Art. 485, I, CPC - Insurgência da autora.

INÉPCIA DA INICIAL - Não ocorrência - Documentos essenciais à propositura da ação juntados aos autos - Interesse de agir - Configuração - Sentença anulada - Processo em termos para julgamento - Incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

PRECLUSÃO - Juntada de documentos em sede recursal - Inadmissibilidade - Artigo 434 do CPC e inaplicabilidade do artigo 435 do mesmo diploma processual - Oportunidade concedida à autora pelo juízo de primeira instância - Não atendimento - Preclusão reconhecida.

Sub-rogação de direitos e deveres - Não ocorrência - Telas sistêmicas internas sem qualquer chancela bancária - Insuficientes a comprovar o efetivo pagamento da indenização - Direito de regresso não reconhecido - Sentença de extinção anulada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e reconhecer a improcedência dos pedidos.